Tribunal: STM
Processo: 7000085-04.2024.7.01.0001
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. RÉU. CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE. RISCO DE VIDA. ART. 209, § 1º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). TESES DEFENSIVAS. INSIGNIFICÂNCIA. AUSÊNCIA DE DOLO. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. DECLASSIFICAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA. ACOLHIMENTO PARCIAL. LESÃO LEVE. PROVA. LAUDO POSTERIOR. PARCIAL PROVIMENTO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
I – Cuida-se de Apelação interposta pelo Acusado contra Sentença que o condenou à pena de 1 ano de reclusão pela prática de lesão corporal grave por risco de vida (art. 209, § 1º, do CPM).
II – Alegou como motivos para a reforma: i. atipicidade objetiva da conduta por falta de comprovação de que o fato ocasionou lesão corporal grave, capaz de gerar risco de vida; ii. atipicidade subjetiva por ausência do dolo de acarretar lesão à vítima; iii. inexigibilidade de conduta diversa por ter agido em revide à agressão verbal do Ofendido, que antes o injuriara; iv. desclassificação da lesão para aquela de caráter levíssimo, conforme art. 209, § 6º, do CPM, de modo a ser considerada infração disciplinar; v. aplicação da minorante do art. 209, § 4º, do CPM, em razão da ofensa moral prévia pelo Ofendido.
III – Atipicidades objetiva e subjetiva afastadas pelas provas constantes do caderno probatório, ao passo que atestada lesão relevante à Vítima, a qual não pode ser considerada diminuta ou irrelevante, bem como a intenção consciente e direcionada do Acusado em agredir o Ofendido e, com isso, causar eventual lesão.
IV – Afasta-se a excludente de culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa, uma vez que agressões verbais não tornam moralmente impossível ao indivíduo evitar o ato de violência, ao contrário, autorizam no máximo uma resposta verbal de igual proporção.
V – Em linha com as considerações sobre a inaplicabilidade da insignificância ao caso, as provas tornam igualmente incabível se considerar a lesão como levíssima, enquanto as ofensas verbais prévias da Vítima não caracterizaram “motivo de relevante valor moral ou social” nem autorizaram que o Réu tenha sentido “violenta emoção” de maneira apta a justificar a violência física praticada.
VI – Procedida de ofício, a desclassificação da conduta para lesão corporal leve, uma vez que, em laudo complementar, os peritos médicos atestaram que, “em avaliação retrospectiva, foi possível constatar que não houve lesão grave”, afirmação que desautoriza a condenação na modalidade qualificada.
VII – Refeita a dosimetria, adotadas as considerações lançadas na Sentença, resulta a imposição da pena de 3 meses de detenção, em regime inicialmente aberto, e com a concessão do sursis.
VIII – Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 17/02/2025 A
20/02/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000085-04.2024.7.01.0001/RJ
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
REVISOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: PEDRO LUCAS RODRIGUES SANTOS (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 17/02/2025, às 13:30, a 20/02/2025, às 18:00, na sequência 2, disponibilizada no DE
de 03/02/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DAR PARCIAL
PROVIMENTO À APELAÇÃO, PARA REFORMAR A SENTENÇA E CONDENAR
O APELANTE, SD EX PEDRO LUCAS RODRIGUES SANTOS, À PENA DE 3
(TRÊS) MESES DE DETENÇÃO, PELA PRÁTICA DE LESÃO CORPORAL LEVE
(ART. 209, "CAPUT", DO CPM), MANTIDOS O REGIME INICIAL DE
CUMPRIMENTO DA PENA E O "SURSIS", CONFORME A SENTENÇA.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
GIOVANNI RATTACASO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES

SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000085-04.2024.7.01.0001/RJ
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
APELANTE: PEDRO LUCAS RODRIGUES SANTOS (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO. RÉU. CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE. RISCO DE
VIDA. ART. 209, § 1º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). TESES
DEFENSIVAS.
INSIGNIFICÂNCIA.
AUSÊNCIA
DE
DOLO.
INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. DECLASSIFICAÇÃO.
REDUÇÃO DA PENA. ACOLHIMENTO PARCIAL. LESÃO LEVE.
PROVA.
LAUDO
POSTERIOR.
PARCIAL
PROVIMENTO.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
I – Cuida-se de Apelação interposta pelo Acusado contra Sentença que o
condenou à pena de 1 ano de reclusão pela prática de lesão corporal grave por
risco de vida (art. 209, § 1º, do CPM).
II – Alegou como motivos para a reforma: i. atipicidade objetiva da conduta por
falta de comprovação de que o fato ocasionou lesão corporal grave, capaz de
gerar risco de vida; ii. atipicidade subjetiva por ausência do dolo de acarretar
lesão à vítima; iii. inexigibilidade de conduta diversa por ter agido em revide à
agressão verbal do Ofendido, que antes o injuriara; iv. desclassificação da lesão
para aquela de caráter levíssimo, conforme art. 209, § 6º, do CPM, de modo a
ser considerada infração disciplinar; v. aplicação da minorante do art. 209, § 4º,
do CPM, em razão da ofensa moral prévia pelo Ofendido.
III – Atipicidades objetiva e subjetiva afastadas pelas provas constantes do
caderno probatório, ao passo que atestada lesão relevante à Vítima, a qual não
pode ser considerada diminuta ou irrelevante, bem como a intenção consciente e
direcionada do Acusado em agredir o Ofendido e, com isso, causar eventual
lesão.
IV – Afasta-se a excludente de culpabilidade por inexigibilidade de conduta
diversa, uma vez que agressões verbais não tornam moralmente impossível ao
indivíduo evitar o ato de violência, ao contrário, autorizam no máximo uma
resposta verbal de igual proporção.
V – Em linha com as considerações sobre a inaplicabilidade da insignificância
ao caso, as provas tornam igualmente incabível se considerar a lesão como
levíssima, enquanto as ofensas verbais prévias da Vítima não caracterizaram
“motivo de relevante valor moral ou social” nem autorizaram que o Réu tenha
sentido “violenta emoção” de maneira apta a justificar a violência física
praticada.
7000085-04.2024.7.01.0001
40001368448 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VI – Procedida de ofício, a desclassificação da conduta para lesão corporal leve,
uma vez que, em laudo complementar, os peritos médicos atestaram que, “em
avaliação retrospectiva, foi possível constatar que não houve lesão grave”,
afirmação que desautoriza a condenação na modalidade qualificada.
VII – Refeita a dosimetria, adotadas as considerações lançadas na Sentença,
resulta a imposição da pena de 3 meses de detenção, em regime inicialmente
aberto, e com a concessão do sursis.
VIII – Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em dar parcial provimento à Apelação, para reformar a
Sentença e condenar o Apelante, Sd Ex PEDRO LUCAS RODRIGUES SANTOS, à pena de
3 (três) meses de detenção, pela prática de lesão corporal leve (art. 209, "caput", do CPM),
mantidos o regime inicial de cumprimento da pena e o "sursis", conforme a Sentença.
Presidência do Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Presente o
Subprocurador-Geral da Justiça Militar, Dr. Giovanni Rattacaso.
Brasília, 20 de fevereiro de 2025.
RELATÓRIO
Cuida-se de Apelação interposta pelo Soldado do Exército (Sd Ex) Pedro Lucas
Rodrigues Santos contra a Sentença que o condenou pela prática do delito previsto no art.
209, § 1º, c/c art. 70, inc. II, alínea “l”, ambos do Código Penal Militar (CPM), à pena de 1
ano de reclusão, com a fixação do regime aberto para o início de cumprimento da pena e a
concessão do benefício do sursis. Discordante, o Acusado busca a reforma da Decisão, a fim
de que seja absolvido do delito imputado ou, subsidiariamente, que a reprimenda seja
atenuada.
Na Denúncia, narrou-se assim:
Consta nos autos que, no dia 20 de setembro de 2023, por volta das 19h10, o Denunciado, que
estava de serviço no rancho, no interior do Instituto Militar de Engenharia, sentindo-se
sobrecarregado com os afazeres do rancho, foi queixar-se ao soldado WILKER GOMES
AMÂNCIO TEODORO DE ARAGÃO de que este não estaria contribuindo para o bom
andamento do serviço. Em certo momento, os ânimos se exaltaram e o Sd PEDRO LUCAS
aplicou uma rasteira no Sd ARAGÃO. Com a queda da própria altura, este acabou por sofrer
um ferimento na parte de trás da cabeça. Assim, tendo o denunciado ofendido a integridade
física de seu colega de farda. Ato contínuo, foi efetuada a prisão em flagrante do Denunciado
(evento 1, doc. 1).
7000085-04.2024.7.01.0001
40001368448 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em sua inquirição, o denunciado confessou a prática do delito, declarando que no decorrer do
serviço, o Sd DE CASTRO deu uma lista do que tinha que ser feito: Sd ARAGÃO, PABLO e
NASCIMENTO secariam os pratos, os quais iniciaram a secagem por volta das 15h, enquanto
o denunciado e o Sd SEVILHA organizariam o jantar. Por volta das 19h00, os militares
citados ainda estavam secando os pratos, ou seja, ficaram sentados enquanto ele, Sd PEDRO
LUCAS, estava trabalhando. Solicitou ao Sd de CASTRO e a Cb M LIMA que tomassem
providências ou que ao menos determinassem que os outros militares arrumassem a cozinha, o
que não foi feito. Após ter lavado a louça, desceu para pegar a lixeira para recolhimento do
lixo e, ao chegar ao local viu que o Sd ARAGÃO já se encontrava com o recipiente. Ao se
encontrarem, fez a mesma reclamação que havia sido feita aos superiores, disse ao Sd
ARAGÃO que ele não havia feito nada, começaram a discutir, tomou o recipiente do Sd
ARAGÃO, para que pudesse subir ao rancho pois sabia que poderia tomar uma atitude
agressiva. Enquanto estava se afastando o Sd ARAGÃO o ofendeu chamando de "vagabundo"
e agiu com deboche, ao que imediatamente o denunciado deu uma "rasteira" no militar
(evento 1, doc.1, fl. 08).
Ressalta-se que, conforme o contido nos autos do APF, os relatos das testemunhas e do
Denunciado confirmam o ocorrido (evento 1, doc. 1).
O exame de corpo de delito constatou que o ofendido sofreu lesão consistente em ferida corto-
contusa com boa cicatrização, medindo cerca de 2.0cm em região occipital/couro cabeludo.
Ocasionada pela rasteira que levou do denunciado, sofrendo queda da própria altura, que
causou trauma na cabeça. Afirmou ainda, que tal conduta resultou em perigo de vida do
ofendido devido ao Traumatismo Crânio Encefálico e lesão corto contusa em região occipital,
sofrido pelo mesmo (evento 34).
Diante de tal conduta, é possível inferir que o Soldado PEDRO LUCAS RODRIGUES
SANTOS, incidiu na prática do crime militar previsto no art. 209, do CPM, isso porque, de
modo livre e consciente, agrediu o soldado WILKER GOMES AMÂNCIO TEODORO DE
ARAGÃO com uma “rasteira”, o que causou lesão corporal no ofendido, atentando contra a
sua integridade física.
A Denúncia foi recebida em 23.1.2024. O Réu foi citado em 6.2.2024. Foi
adotado o rito dos artigos 396, 396-A e 397, todos do Código de Processo Penal (CPP). Após
constituída a Defensoria Pública em favor do Acusado, foi essa intimada para apresentação
de Resposta à Acusação, com o que procedeu em 6.4.2024 (Evento 31).
Pela ausência de teses defensivas na referida manifestação, o Juízo procedeu à
designação de data para audiência de oitiva das testemunhas da Acusação (Evento 33). O ato
foi realizado em 26.4.2024 e, na oportunidade, foram ouvidos o ofendido, ex-Sd Wilker
Gomes Amâncio Teodoro de Aragão, e a testemunha, Sd Gustavo Rocha Ferreira. Ao fim da
audiência, a Defesa foi intimada para apresentar seu rol de testemunhas, conforme art. 417, §
2º, do Código de Processo Penal Militar (CPPM) e, desde logo, foi designada audiência para
21.5.2024, em que seriam ouvidas as testemunhas defensivas e o Acusado interrogado
(Eventos 56 a 59).
Na audiência seguinte, ausentes testemunhas pela Defesa, foi o Réu qualificado
e interrogado. Ao fim do ato, o Acusado requereu fosse solicitada informação aos peritos
responsáveis pelo laudo da lesão corporal “se o ofendido ficou afastado da atividade
laborativa e caso sim, por quanto tempo, devendo remeter o prontuário médico dele”. Ainda,
acrescentou requisição de informações para esclarecer se na mencionada perícia “foi
realizado o raio x do paciente e exames laboratoriais para a chegada da conclusão”. O
7000085-04.2024.7.01.0001
40001368448 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Parquet, em complemento, postulou que “detalhassem os motivos que levaram a exibir essa
questão da lesão grave, do risco à vida”. Ambos os pedidos foram deferidos e as Partes
foram intimadas na forma do art. 427 do CPPM (Eventos 76 e 77).
Oficiou-se à Unidade Militar de lotação dos mencionados militares com os
seguintes questionamentos e determinações (Evento 79):
1) informem se o ofendido Soldado WILKER GOMES AMÂNCIO TEODORO DE
ARAGÃO ficou afastado da atividade laborativa. Caso sim, por quanto tempo;
2) informem se para a realização da perícia em anexo foi realizado o raio x do ofendido e
exames laboratoriais para a chegada da conclusão da perícia;
3) que detalhem os motivos que levaram a exibir a questão da lesão grave e do risco à vida.
Incumbiu-me, por fim, de requisitar a remessa, no prazo de 5 dias, a este Juízo do prontuário
médico do referido ofendido.
Aportou aos autos resposta aos quesitos formulados e cópia do Prontuário
Médico da Vítima (Evento 87).
Na fase do art. 427 do CPPM nada mais foi requerido.
Foram as partes intimadas para apresentação de alegações finais escritas,
conforme art. 428 do CPPM.
Pela Acusação, o Ministério Público Militar (MPM) sustentou que “restaram
comprovadas a materialidade e autoria delitivas, bem como a presença da culpabilidade do
réu, o que corrobora a imputação contida na peça pórtico”. Assim, requereu que a Denúncia
fosse julgada integralmente procedente nos seus termos originais (Evento 103).
Nas suas Alegações Escritas, o Acusado sustentou ser o fato atípico em relação
à gravidade da lesão e, portanto, ao enquadramento na forma qualificada da lesão (§ 1º do art.
209 do CPM), porque não foi demonstrada a existência de um risco de vida. Também alegou
atipicidade por falta de dolo de lesionar. Subsidiariamente, requereu o reconhecimento da
excludente de culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa, visto ter o Ofendido
insultado o Réu antes da agressão; aplicação da minorante por ser a lesão levíssima (art. 209,
§ 6º, do CPM); observância das atenuantes do art. 72, incisos I e III, alínea “c”, do CPM; e
incidência da minorante do § 4º do art. 209 do CPM (Evento 122).
Designada audiência de julgamento, inicialmente, para 6.8.2024, essa foi
remarcada para 20.8.2024, em virtude da ausência do Acusado. Realizado o ato, o Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 1ª CJM, por unanimidade, condenou
o Apelante pela prática de lesão corporal grave, na forma do art. 209, § 1º, c/c art. 70, inc. II,
alínea “l”, ambos do CPM, à pena de 1 ano de reclusão, com o regime inicial aberto para o
cumprimento da reprimenda e o benefício do sursis.
Discordante, o Réu interpôs Apelação. Em suas Razões, sustentou as seguintes
teses: i. atipicidade objetiva por insignificância da lesão; ii. atipicidade subjetiva por falta de
dolo; iii. excludente de culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa, esta decorrente
de ofensa prévia da Vítima ao Acusado; iv. desclassificação para lesão levíssima e
7000085-04.2024.7.01.0001
40001368448 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

consequente remessa do caso para apuração de infração administrativa; v. aplicação de
redutora de pena do art. 209, § 4º, do CPM. Assim, requer a absolvição pelas teses de
atipicidade e de exclusão de culpabilidade e, subsidiariamente, as causas redutoras ou
minorantes da penalidade imposta.
O MPM deixou de recorrer e ofertou resposta ao Apelo defensivo. Nas
Contrarrazões, argumentou pela manutenção da Sentença por compreender que restam
comprovadas a autoria e a materialidade pelas provas produzidas, em especial pelos
testemunhos colhidos e pela prova técnica. Por isso, requereu a manutenção da Sentença por
seus próprios fundamentos.
Remetidos os autos a este Tribunal, foi aberta vista à douta Procuradoria-Geral
de Justiça Militar (PGJM). Em Parecer assinado pelo Subprocurador-Geral Dr. Giovanni
Rattacaso, o órgão opinou pelo conhecimento e pelo desprovimento do Apelo.
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Conforme relatado, cuida-se de Apelação interposta pelo Acusado contra a
Sentença que o condenou pela prática do delito de lesão corporal grave, em função de ter
exposto o Ofendido a risco de vida (art. 209, § 1º, do CPM). Como consequência, foi-lhe
imposta pena de 1 ano de reclusão. Cumpridos os requisitos intrínsecos e extrínsecos, a
hipótese trata de situação recorrível mediante Apelação, razão pela qual deve ser conhecido o
Recurso.
Quanto ao mérito, o Apelante formula os seguintes argumentos e respectivos
pedidos: i. alega atipicidade objetiva da sua conduta, pois não se comprovou que o fato
ocasionou uma lesão corporal grave, capaz de gerar risco de vida, e sim uma de caráter
levíssimo; ii. sustenta a atipicidade subjetiva, ao passo que não tivera a intenção dolosa de
acarretar lesão à Vítima, mas de praticar mera violência decorrente de desentendimento
cotidiano. Por essas duas teses, requer a absolvição.
Em tópicos seguintes, iii. argumenta que agiu em revide à agressão verbal do
Ofendido, que antes o injuriara, de modo que sua conduta estaria abarcada pela causa
excludente de culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa. Subsidiariamente a esta
última tese absolutória, iv. pondera que a lesão não foi significativa e, por essa razão, deve ser
desclassificada para aquela de caráter levíssimo, conforme preceitua o art. 209, § 6º, do CPM,
e então considerada como infração disciplinar.
Ao fim, se superadas todas as demais teses e mantida a condenação nos termos
originais, pede o reconhecimento da minorante do art. 209, § 4º, do CPM. Sustenta que seu
ato se deu em resposta à ofensa moral proferida pelo Ofendido antes da agressão, razão pela
qual faz jus ao reconhecimento da mencionada causa de diminuição, aplicável na terceira fase
da dosimetria.
7000085-04.2024.7.01.0001
40001368448 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ante o exposto, tem-se que as teses supracitadas não devem ser providas nos
exatos termos do Apelo, porém esse merece parcial acolhimento.
A iniciar pelos fundamentos do fato típico, observa-se que a materialidade e a
autoria foram devidamente comprovadas pelas provas produzidas. Pela materialidade, o
laudo inicial, acostado no Auto de Prisão em Flagrante 7000943-69.2023.7.01.0001, Evento
34, atestou a ocorrência da lesão corporal e, naquele instante, um suposto risco de vida,
conforme se colhe das seguintes questões e correspondentes respostas:
1. Há Ofensa à integridade corporal ou à saúde do periciando? Sim. Feriada corto-contusa
com boa cicatrização, medindo cerca de 2.0cm em região occipital/couro cabeludo, após
retirada de sutura.
2. Qual instrumento ou meio que produziu? Levou rasteira de outro militar, sofrendo que da
própria altura e trauma na cabeça.
3. A ofensa foi produzida com emprego de veneno, fogo, explosivo, tortura ou outro meio
insidioso ou cruel, ou de que podia resultar em perigo comum? Não.
4. Resultou em perigo de vida? Sim.
5. Resultou incapacidade para as ocupações habituais, por mais de trinta dias? Não.
6. Resultou debilidade permanente de membro, sentido ou função? Não.
7. Resultou incapacidade permanente para o trabalho, ou enfermidade incurável, ou perda ou
inutilização de membro, sentido ou função, ou deformidade permanente? Não. (Grifo nosso).
Pela autoria, a prova testemunhal colhida não permite dúvida de que o Acusado,
de forma livre e consciente, foi quem aplicou o golpe de rasteira contra o Ofendido, o que
acarretou a queda deste e a lesão acima destacada. Em acréscimo, ao ser interrogado, o
Apelante confessou sua conduta, em que pese tenha justificado seu ato como impulso
decorrente de ofensas verbais proferidas pela Vítima logo antes.
Essas duas constatações afastam as alegações de atipicidade objetiva e subjetiva
do delito investigado. O Réu, por ato deliberado, buscou causar lesão corporal no Ofendido,
ainda que não detivesse o exato controle do resultado lesivo, o que demonstra não haver
exclusão do seu dolo. Já o laudo técnico deixa clara a existência da lesão criminosa, além do
nexo causal entre a conduta e o referido trauma.
Ato contínuo, afasta-se a aplicabilidade da excludente de culpabilidade por
inexigibilidade de conduta diversa. Exemplo hipotético é quando o agente é ameaçado por
outrem a fazer algo que não deseja e a referida ameaça é tamanha que o ordenamento não
exige que o praticante deixe de cometer o crime ao qual é impelido. Em termos práticos, se
um gerente de banco tem a família sequestrada e é compelido pelos sequestradores a subtrair
dinheiro da agência em favor dos criminosos, o ordenamento não o puniria, por lhe ser
inexigível agir de forma diferente.
No caso dos autos, para que o Acusado fizesse jus à excludente, deveria ter sido
provado que o Ofendido tornou moralmente impossível ao Apelante não o agredir.
Entretanto, ouvir palavras injuriosas, como “filha da puta” e “vagabundo”, embora possa
7000085-04.2024.7.01.0001
40001368448 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

justificar o retruco verbal, não autoriza que um cidadão agrida fisicamente o outro. Nesse
contexto, o ordenamento demandava que o Réu se contivesse da lesão praticada, razão pela
qual agora pode e deve ser punido pelo resultado de sua conduta.
Quanto às teses de consideração do fato como infração administrativa por se
tratar de lesão levíssima (art. 209, § 6º, do CPM) e de diminuição dessa pela ofensa anterior
(art. 209, § 4º, do CPM), nenhuma se atestou suficientemente. Em relação à primeira, o laudo
destaca a visibilidade e a relevância física da lesão, que precisou ser suturada. Logo, não foi
insignificante o resultado do ato do Acusado.
No tocante à segunda tese, o Réu falhou em demonstrar que estava “impelido
por motivo de relevante valor moral ou social ou sob o domínio de violenta emoção” ao
tempo da conduta. Ouvir xingamentos, ainda que com uso de palavras de baixo calão, não
autoriza um indivíduo ofender a integridade física de outro. Ao revés, devia e podia o
Acusado usar dos caminhos disciplinares, se assim entendesse necessário, para buscar a
correta e justa punição do colega de farda, ou, ao máximo, retrucar imediatamente e em igual
intensidade a injúria ouvida (art. 216, § 1º, inciso II, do CPM).
Dessa forma, percebe-se que, nos termos propostos, nenhum dos argumentos
ofertados pelo Acusado alcança comprovação suficiente para autorizar seu acolhimento. Não
obstante, por meio do exame do laudo complementar acostado durante a instrução processual,
denota-se que a tipificação do fato não está correta. O delito praticado não configurou lesão
corporal de natureza grave, mas somente leve, tipificada no caput do art. 209 do CPM.
A respeito disso, durante a instrução em Juízo, as Partes solicitaram ao
Conselho Julgador a formulação de questionamentos adicionais aos peritos responsáveis pelo
laudo inicial. Dentre as perguntas formuladas, demandou-se que esmiuçassem a razão pela
qual a lesão havia sido considerada de caráter grave por risco de vida. A resposta aportou aos
autos, juntada no Evento 87, Doc. 2, da APM, a qual se transcreve a seguir:
1) Informem se o ofendido Soldado Wilker Gomes Amâncio Teodo de Aragão fiou afastado de
atividade laborativa. Caso sim, por quanto tempo;
Sim. Foi concedido ao militar 1 dia de dispensa para convalescer em residência.
2) Informem se para a realização da perícia em anexo foi realizado o raio X do ofendido e
exames laboratoriais para a chegada da conclusão da perícia;
O Sd Wilker realizou Tomografia de crânio no HCE, no dia 25/09/2024, com laudo verbal do
radiologista, sem alterações.
3) Que detalhem os motivos que levaram a exibir a questão da lesão grave e do risco de vida.
Mesmo em lesões com mecanismo de trauma de pequena intensidade, classificados como TCE
leve e estratificados como baixo risco, é recomendado, no mínimo, vigilância neurológica,
pois pode ocorrer piora do quadro clínico e potencial risco de vida. No caso em questão, em
avaliação retrospectiva, foi possível constatar que não houve lesão grave, porém no momento
do evento não é factível prever a evolução do quadro clínico. (Grifo nosso).
Como se colhe da resposta ao quesito três, os peritos retificaram o laudo
original, pois concluíram não ser de caráter grave a lesão ocorrida. Ponderaram que, no
momento do fato, não era medicamente possível determinar a exata evolução do trauma Não
7000085-04.2024.7.01.0001
40001368448 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

obstante, ao revisarem o quadro do Ofendido, conforme a resposta acima, conseguiram
determinar tecnicamente que ele nunca correu efetivo risco de vida.
Nesse cenário, de caráter eminentemente técnico, percebe-se que a prova
pericial determinou, sem ressalvas, que a lesão praticada não ocasionou risco de vida à
Vítima. Em face das incertezas da evolução médica do quadro, por precaução, entenderam
por pontuar no primeiro laudo sobre a possibilidade do perigo à vida do Ofendido. Ainda
assim, ao reanalisarem o caso, conseguiram concluir que tal risco não existiu efetivamente.
Desse modo, não cabe a condenação do Acusado por uma lesão grave que
realmente não existiu. A circunstância ensejadora do referido enquadramento era o suposto
risco de vida trazido ao Ofendido, se o trauma evoluísse de outra maneira. Entretanto, uma
vez que o quadro não progrediu dessa forma e os peritos excluíram, retroativamente, que
tenha havido o mencionado risco, no caso, percebe-se a perda da circunstância ocasionadora
do enquadramento como lesão de natureza grave.
Isso, porém, não exclui integralmente a tipicidade objetiva da ocorrência. Nesse
sentido, a Vítima sofreu sim ofensa física configuradora de lesão corporal, ao passo que os
peritos se retrataram unicamente do risco de vida decorrente dessa lesão, mas não da
constatação do machucado. Assim, não se deve absolver o Acusado, mas unicamente
desclassificar sua conduta do art. 209, § 1º, do CPM, para o caput do citado artigo.
Com isso, deve ser igualmente refeito o cálculo da pena, haja vista que, agora,
condenado por lesão “leve”, a pena aplicável reduziu de 1 a 5 anos de reclusão para 3 meses a
1 ano de detenção. Na esteira do cálculo feito na instância de piso, não se observou nenhuma
ocorrência negativa na primeira fase, o que se confirma nesta reanálise. Ao máximo, há
circunstância positiva, por ser o Réu detentor de bons antecedentes. Ainda assim, neste
estágio, não cabe redução da pena aquém do mínimo legal, conforme dita o art. 69, § 2º, do
CPM.
Na segunda fase, adota-se igual procedimento ao feito na Sentença:
reconhecem-se a agravante do art. 70, inciso II, alínea “l”, do CPM, por ter sido o crime
praticado em serviço, bem como a atenuante do art. 72, inciso I, por ser o Acusado menor de
21 anos ao tempo do fato. Essas duas ocorrências, então, compensam-se, pelo que a pena-
base permanece no mínimo legal.
Na terceira fase, por não haver causas de aumento nem de diminuição,
especialmente estas que foram explicitamente afastadas anteriormente, a pena se torna
definitiva em 3 meses de detenção. O regime inicial de cumprimento de pena se mantém no
aberto, visto ser o mais brando e a sanção ter sido reduzida. Mantém-se também a concessão
do benefício do sursis com as condições definidas na Sentença.
Em resumo, afastam-se as teses do Apelante nos termos em que foram
propostas: i. há tipicidade objetiva e subjetiva do delito de lesão corporal; ii. não se percebe
excludente de culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa; iii. não são cabíveis as
benesses do art. 209, §§ 4º e 6º, do CPM.
Porém, conforme prova técnica produzida, afasta-se a tipificação do fato como
lesão grave, o qual é desclassificado para lesão corporal leve (art. 209, caput, do CPM), com
o redimensionamento da pena de 1 ano de reclusão para 3 meses de detenção, mantido o
7000085-04.2024.7.01.0001
40001368448 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

regime prisional e o sursis fixados na Sentença.
Pelo todo exposto, voto no sentido de conhecer e de dar parcial provimento
à Apelação, para, ao reformar a Sentença, condenar o Apelante Sd Ex Pedro Lucas Rodrigues
Santos à pena de 3 meses de detenção pela prática de lesão corporal leve (art. 209, caput, do
CPM), mantidos o regime inicial de cumprimento da pena e o sursis, conforme determinado
na Sentença.
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro Relator para o Acórdão,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001368448v4 e do código
CRC 0d279f1c.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 27/2/2025, às 16:57:58
7000085-04.2024.7.01.0001
40001368448 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR